Tribunal: STF
Processo: HC 224766
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-09
Data de publicação: 2023-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. PENAL. REPETIÇÃO DE RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 8.2.2023, por Marcos Vinicius Vieira, advogado, em benefício de Filipe Yuji Futamata, contra decisão monocrática do Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual, em 27.9.2022, não conhecido o Habeas Corpus n. 757.509. Foi concedida, entretanto, ordem de ofício “para reduzir a pena aplicada ao paciente para 5 anos de reclusão, no regime inicial semiaberto, e pagamento de 500 dias-multa”, mantida a não incidência da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006. 



    Consta dessa decisão:



    “Trata-se de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, impetrado em benefício de FILIPE YUJI FUTAMATA, contra acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO no julgamento da Apelação Criminal n. 0001208-12.2017.8.26.0038.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado, em primeira instância, à pena de 8 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 833 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (tráfico de drogas) (fls. 40/46).



    Interposta apelação, pela Defesa, o Tribunal de origem rejeitou a preliminar e deu parcial provimento ao recurso para reduzir a pena do ora paciente para seis (6) anos e oito (8) meses de reclusão, além de seiscentos e sessenta e seis (666) dias-multa, mantendo-se no mais a respeitável sentença recorrida (fls. 78/90).



    No presente mandamus, a Defesa sustenta a necessidade de desclassificação da conduta imputada ao paciente para aquela prevista no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, uma vez que a quantidade de droga é ínfima (8 comprimidos de ecstasy), trata-se de réu primário e tampouco qualquer mercancia pode ser atribuída ao paciente.



    Alega, ainda, que a pena-base deve ser fixada no mínimo legal e aplicada a minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, eis que primário, de bons antecedentes e não se dedica à atividade criminosa, tampouco organização.



    Aduz que a sentença de piso fixou o regime inicial fechado sem fundamentação concreta, entretanto, o Tribunal de origem buscou suprir a omissão do Juízo singular, incorrendo em reformatio in pejus, pois buscou justificar a lacuna da r. sentença de piso que aplicou regime fechado somente pelo fator aritmético.



    Sustenta, ainda, que o mesmo fundamento utilizado para elevar a pena-base foi utilizado para afastar a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11/343/2006, incorrendo em indevido bis in idem.



    Requer a concessão da ordem para absolver o Paciente e, subsidiariamente, requer-se a aplicação do § 4º, do art. 33, da Lei n. 11.343/2006 e a fixação de regime inicial de pena nos moldes do art. 33, do Código Penal”.



    Ao proferir a decisão objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, o Ministro Joel Ilan Paciornik, do Superior Tribunal de Justiça, embora tenha concedido a ordem em benefício do paciente, manteve a inaplicabilidade do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006 por estar evidenciada a dedicação a atividade criminosa.



    2. Essa decisão é o objeto do presente habeas corpus, no qual o impetrante alega ser aplicável a causa de diminuição do 
§ 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, ao argumento de que seria pequena a quantidade de entorpecente apreendida, sendo ele primário.



    Afirma que, “[s]e houve fato típico, este reveste-se da figura alheia ao tráfico de drogas previsto no art. 33, caput, da Lei de Drogas, pois encontrada quantidade ínfima de 8 comprimidos de ecstasy, tampouco qualquer mercancia profissional pode ser atribuída ao recorrente, assim, infundamentado o decote do § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, ainda mais QUANDO O PRÓPRIO D. PROMOTOR DE JUSTIÇA DA COMARCA DE ARARAS – TITULAR DA AÇÃO PENAL – ENTENDEU EM SEDE DE ALEGAÇÕES FINAIS QUE SERIA POSSÍVEL A APLICAÇAO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, REGIME INICIAL ABERTO, E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO”.



    Pede “seja julgado procedente o presente (...) habeas corpus para aplicar o § 4º, do art. 33, da Lei de Drogas, ou remeter os autos a instância primária para fixação do quantum”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    3. Em 14.11.2022, foi protocolizado, neste Supremo Tribunal, recurso ordinário em habeas corpus em benefício do paciente (Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 222.316) contra a mesma decisão objeto da presente impetração e com idêntica pretensão de aplicação da causa de diminuição do § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/2006.



    O Recurso Ordinário em Habeas Corpus n. 222.316 veio-me distribuído em 16.11.2022. A ele neguei seguimento naquela mesma data. A decisão foi objeto de agravo regimental, ao qual a Primeira Turma deste Supremo Tribunal negou provimento na Sessão Virtual de 16.12.2022 a 6.2.2023. O acórdão relativo a esse julgamento foi publicado no DJe de 8.2.2023, estando esse processo ainda em curso neste Supremo Tribunal.



    4. A repetição do que antes alegado em recurso ordinário em habeas corpus com idêntica pretensão e mesmos dados objetos de apreciação e decisão conduz ao não conhecimento desta nova postulação, na esteira da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Processual Penal. Homicídio qualificado na modalidade tentada. Decisão de pronúncia. Alegada nulidade do acórdão que negou provimento ao recurso em sentido estrito. Excesso de linguagem. Não ocorrência. Excesso de prazo. Tema que se encontra em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Reiteração. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão relacionada ao excesso de linguagem não prospera, pois o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, para afastar o pleito defensivo de despronúncia, por suposta fragilidade probatória e inexistência de indícios de autoria delitiva, externou as razões de seu convencimento, por força do dever constitucional de motivação (CF, art. 93, IX), o que foi levado a efeito por aquela Corte estadual do ponto de vista eminentemente indiciário, respeitando os parâmetros legais para tanto. (...) No tocante ao excesso de prazo da prisão do recorrente, registro que o tema encontra-se em apreciação em outro habeas corpus impetrado na Corte. Logo, não há razão para a análise da questão, visto que o recurso ordinário, neste ponto, é mera reiteração de impetração anterior. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (RHC n. 147.748-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 4.4.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REPRODUÇÃO DE PEDIDO FORMULADO EM IMPETRAÇÃO ANTECEDENTE. INADMISSIBILIDADE. 1. Writ que veicula mera reprodução, com ‘nova roupagem’, dos fundamentos expostos em processo anterior, também movido em prol do ora agravante. Nos termos da jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, é inadmissível a impetração que se traduz em mera repetição de pedido anteriormente formulado. 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.681-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 20.8.2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL. CONSTITUCIONAL. PROCESSO PENAL. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS IMPETRADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 160.289-AgR, de minha relatoria, DJe 11.3.2019).



    5. Pelo exposto, não conheço do presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 9 de fevereiro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora